Tribunal: TJDFT
Processo: 0752576-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752576-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LAURO TRAMONTINI AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LAURO TRAMONTINI contra decisão monocrática de ID. 22265348, fls. 01/04, que indeferiu o efeito suspensivo postulado. Em suas razões (ID. 22658466, fls. 01/06), o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que não requereu a nulidade da intimação da penhora somente pelo fato de não ter sido realizada em “Mãos Próprias – MP” e sim porque esta não foi realizada no endereço correto. Aponta que havendo expedição do aviso de recebimento pela máquina judiciária houve um erro em suprimir o endereço completo, endereço este bem especificado pela embargada, pois sabe-se a dificuldade de se intimar/citar alguém em um ambiente público, o que torna a intimação da penhora inválida. Discorre, ainda, sobre o periculum in mora e da necessidade de concessão de efeito suspensivo. Desse modo, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que o vício apontado seja sanado. É breve relatório. Decido. Conheço do recurso, posto que tempestivo e regularmente processado. Inicialmente, destaca-se que os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial, servindo, pois, para aclarar obscuridades, desfazer contrariedades e suprimir pontos omissos, prestando-se, ainda, para corrigir eventuais erros materiais, conforme inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nessa esteira, compulsando os autos e, em especial a decisão monocrática combatida ID. 22265348, fls. 01/04, verifico que não há a omissão apontada pelo embargante. O embargante pretende o reconhecimento da nulidade da intimação da avaliação realizada na propriedade penhora, uma vez que o aviso de recebimento fora assinado por terceira pessoa em local público – Câmara dos Deputados – e confeccionado com endereço diverso e incompleto do apresentado pela embargada. No caso, tanto a decisão agravada quanto a neste momento embargada são claras no que diz respeito à insurgência do agravante/embargante. Entretanto, esclarecem que em locais públicos, a exemplo da Câmara dos Deputados, há a possibilidade de que a intimação seja recebida por terceira pessoa, o que ocasiona a validade do referido ato, ainda que deste não conste especificamente o gabinete a que se dirigia. A decisão embargada, inclusive, faz menção a todas as tentativas de citação e intimação da parte embargante desde março de 2011 e durante o incidente de restauração de autos diante do desaparecimento destes em posse do advogado do embargante. A saber: Após a determinação da expedição de certidão para registro da penhora deferida, teve início a restauração de autos diante do desaparecimento destes em posse do advogado do agravante (ID. 38133513). Em março de 2011, o executado/agravante fora citado. A execução teve seu curso, inclusive, com a efetivação de acordo entre as partes, que não fora cumprido. Quando da restauração de autos, não foi possível a citação do agravante no endereço anterior – QMSW 5, lote 3, Edifício Mont Serrat, Bloco G, apartamento 209 – Sudoeste, Brasília/DF - e, assim, o aviso de recebimento (ID. 38133560) e o mandado de citação por Oficial de Justiça não tiveram cumprimento (ID. 38133531). Por meio da petição ao ID. 38133550, a agravada Multigrain S.A. requereu a citação e intimação da penhora do executado no Gabinete do Deputado Federal Paulo Magalhães, localizado na Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Gabinete 903, Anexo IV, Brasília – DF, CEP 70160-900. Intimação esta determinada ao ID. 38133552. O referido aviso de recebimento consta ao ID. 38133573. Em maio de 2018, foi determinado ao Juízo Deprecado (ID. 38133592) que realizasse a avaliação do imóvel penhorado ao ID. 38133541. Avaliação esta constante do ID. 29033582. Pois bem. Como apontado pelo magistrado na origem não consta expressamente consignado no Aviso de Recebimento que o mandado de citação/intimação deveria ser recebido somente pelo próprio destinatário, ou seja, como sendo de “mão própria”, o que atrai a regra prevista no artigo 248, §4o do CPC, podendo ser recebido por terceira pessoa. Desse modo, não há que se falar em nulidade da intimação realizada e nem da restituição do prazo para impugnação à penhora. Por sua vez, a intimação para conhecimento da avaliação determinada ao ID. 71756770 fora regularmente publicada no DJE no 171/2020 do disponibilizado no dia 11 de setembro de 2020 a fim de que se manifestasse quanto à avaliação do imóvel. Outrossim, acerca do vício apontado discorre Daniel Amorim Assumpção Neves (in Novo Código de Processo Civil Comentado. 3o ed. rev. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1785): A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). Ao órgão jurisdicional é exigida a apreciação tanto dos pedidos como dos fundamentos de ambas as partes a respeito desses pedidos. Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, em especial na hipótese de cumulação de pedidos, de causas de pedir e de fundamentos da defesa. (...) Desse modo, cumpre ressaltar que a interpretação adotada pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão. Com base nessas considerações, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos por LAURO TRAMONTINI. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021 15:55:12. Desembargador Gilberto Pereira Relator